Tribunal: TJMT
Processo: 1022824-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1022824-55.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ADEMAR RODRIGUES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79136471) interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76075485):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO CDC –LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O litisconsórcio passivo unitário pressupõe um tratamento uniforme dos litisconsortes, o que o sistema consumerista não exige quando se trata de relação entre consumidor e instituição financeira que envolva fraude de terceiros.
A Súmula 479 do STJ prevê que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011!. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1022824-55.2020.8.11.0000, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 10/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ADEMAR RODRIGUES DA SILVA que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito reformou a decisão do primeiro grau para afastar a formação de litisconsorte passivo necessário à lide.
O Recorrente alega violação ao artigo 125, II, do Código de Processo Civil e 88 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que diante da fraude praticada nos autos os terceiros beneficiários das transações entre o recorrido e os pretendentes denunciados devem responder por eventual condenação, sendo necessária a denunciação a lide – formação de litisconsórcio necessário passivo.
Recurso tempestivo (id. 79147547).
Contrarrazões (id. 83655489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega violação ao artigo 125, II, do CPC e 88 do CDC, ao argumento diante da fraude praticada nos autos os terceiros beneficiários das transações entre o recorrido e os pretendentes denunciados devem responder por eventual condenação, sendo necessária a denunciação a lide – formação de litisconsórcio necessário passivo.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsps nos 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, Tema 466) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias , consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)” (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que: “O litisconsórcio passivo unitário pressupõe um tratamento uniforme dos litisconsortes, o que o sistema consumerista não exige quando se trata de relação entre consumidor e instituição financeira que envolva fraude de terceiros.
A Súmula 479 do STJ prevê que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)”.(id 76946965).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 466), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça